Tribunal: STF
Processo: ARE 1430652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO POR FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. PROVA INEXISTENTE. CONDIÇÃO DE ESTATUTÁRIO INFORMADA NO CONTRACHEQUE. SERVIDOR CONTRATADO PELO REGIME CELETISTA. TRANSFERÊNCIA AO REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DO REGIME ANTERIOR. PRECEDENTE DO STF. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. AULAS EXCEDENTES. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DO DOCENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 070/2012. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EXTRAORDINÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE HORA EXTRA. REMUNERAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 50% EM RELAÇÃO À HORA-AULA NORMAL. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE E O DA AULA NORMAL PAGO PELO MUNICÍPIO. EXEGESE DOS ARTS. 7º, XVI, 39, §3º, DA CF, E 78 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 29/2008. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O INADIMPLEMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, para condenar o recorrente na obrigação de fazer, consistente na implantação do adicional de 50% a hora normal da parte autora e ao pagamento das aulas excedentes do cargo de professor, no valor da hora-aula normal, acrescido do adicional da hora extraordinária no percentual de 50%, a recair correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da inadimplência, e juros de mora com base no rendimento da caderneta de poupança no período, a partir da citação.



    2 - Não se conhece da impugnação à justiça gratuita, por inexistir deferimento no curso do feito ou pedido em fase recursal.



    3 - É apta a petição inicial que apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos e os pedidos correspondentes, os quais permitem a ampla defesa, não se identificando nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, I, §1º, do CPC.



    3 – É infundada a alegação de nulidade da nomeação por falta de concurso público, se a Administração deixa de trazer prova a respeito e o contracheque do servidor indica a condição de estatutário.



    4 – Devido à existência de relação estatutária, o servidor tem direito à progressão funcional, visto que a ocorrência da transição do regime celetista para o de vínculo legal autoriza a contagem integral do tempo de serviço naquele exercido, segundo precedente do STJ: ARE 1286309, Rel. Mini. Luiz Fux, j. 18/09/2020, Dje 22/09/2020.



    5 – A Constituição Federal, à luz dos arts. 7º, XVI, e 39, §3º, assegura aos trabalhadores do setor privado e do serviço público o recebimento de remuneração com acréscimo do serviço extraordinário no percentual de, no mínimo, cinquenta por cento da jornada normal.



    6 – No âmbito do Município de Mossoró, a matéria está disciplinada na Lei Complementar nº 29/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais, ao prever, no art. 78, a hora extra de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.



    7 – A Lei Complementar Municipal nº 070/2012 estabelece, nos art. 5º e 29, que as aulas excedentes são as ministradas durante o período letivo em número que ultrapassa a jornada semanal de trinta horas, calculadas com base no valor da hora-aula do vencimento do professor.



    8 – O professor municipal que excede a jornada de trinta horas semanais, lapso considerado hora extra, deve ser remunerado com o acréscimo de cinquenta por cento sobre a hora-aula normal de trabalho, sob pena de violação da legislação de regência, antes mencionada, e do art.884 do CC, que veda o enriquecimento ilícito, de acordo com os precedentes das Turmas Recursais deste Estado: RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0804594-05.2020.8.20.5106, 1ªTurma Recursal Permanente, Rel. Juiz MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, assinado em 13/07/2021; RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0817461-64.2019.8.20.5106, 2ª Turma Recursal Provisória, Rel. Juiz RAIMUNDO CARLYLE DE OLIVEIRA COSTA, assinado em 20/07/2020.



    9 – Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, mesmo que não sejam objeto do recurso, admite-se, por serem meros acessórios, trazê-los à tona de ofício, para incidi-los a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil e da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, o que está em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ: AgInt no REsp 1717052/AL, 4ªT, Rel. Mini. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 08/03/2019; AgInt no REsp 1792993/RJ, 4ªT, Rel. Mini. MARCO BUZZI, j. 25/10/2021, Dje 28/10/2021.



    10 – Fixam-se os juros moratórios com o índice oficial de correção da caderneta de poupança e a correção monetária com o IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021, após esta data, entra a Taxa Selic, observando-se o previsto nos Temas 810 e 905 do STJ, bem assim na EC nº113/2021, conforme os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Mini. MARCO BUZZI, Dje 28/10/2021; AgInt no AREsp 1366316/AL, Rel. Mini. FRANCISCO FALCÃO, Dje 26/06/2020; AgInt no REsp 1744329/PR, Rel. Mini. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 01/04/2020.



    11 – Recurso conhecido e desprovido.



    12 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    13 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente